Tribunal: TJSP
Processo: 1011252-61.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter erro material – Ocorrência – Base de cálculo dos honorários advocatícios que deve ser fixada sobre o valor da condenação – Admissibilidade – Alegação de conter omissão – Acórdão que não tratou das custas e despesas processuais – Inocorrência – Acórdão que mencionou expressamente a condenação do réu na integralidade das custas –

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter erro material – Ocorrência – Base de cálculo dos honorários advocatícios que deve ser fixada sobre o valor da condenação – Admissibilidade – Alegação de conter omissão – Acórdão que não tratou das custas e despesas processuais – Inocorrência – Acórdão que mencionou expressamente a condenação do réu na integralidade das custas – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.